Tribunal: STF
Processo: Rcl 88015
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a observância de decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral. Inadmissibilidade. Art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil — CPC. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Utilização da via reclamatória como sucedâneo recursal. Agravo regimental a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta para garantir a observância da decisão proferida no Recurso Extraordinário — RE 1.055.941/SP (Tema 900 da Repercussão Geral).

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

    III. Razões de decidir

    3. O inciso II do § 5° do art. 988 do CPC estabelece que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

    4. No caso, não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que ainda é possível a interposição de recurso extraordinário contra a decisão que julgou a revisão criminal.

    5. A parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como uma espécie de sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.